Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-87.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Queixa-crime. Decadência. Descrição do fato criminoso. Falta de condição e justa causa para exercício da ação penal.

Não havendo, na queixa-crime, elementos mínimos que possibilitam verificar se observado o prazo decadencial do direito de queixa, e nem exposto o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de forma demonstrar a materialidade e indícios mínimos de autoria de crimes contra a honra, mantém-se a decisão que a rejeitou, por falta de condição e justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, II e III). Recurso não provido.